Tribunal: TJSP
Processo: 2242143-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por ato ilícito – Fase de liquidação parcial de sentença – Título que prevê indenização por dano material equivalente ao valor de mercado do veículo Ford Landau ano 1977 na data do acidente ocorrido em 26/03/1980, atualizado para a data do efetivo pagamento – Insurgência dos agravantes contra decisão que homologou o valor da execução em R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por ato ilícito – Fase de liquidação parcial de sentença – Título que prevê indenização por dano material equivalente ao valor de mercado do veículo Ford Landau ano 1977 na data do acidente ocorrido em 26/03/1980, atualizado para a data do efetivo pagamento – Insurgência dos agravantes contra decisão que homologou o valor da execução em R$ 86.486,00, conforme laudo pericial – Alegação de que o dano material deve ser apurado com base no valor dos veículos atuais mais luxuosos existentes no mercado e com pouco mais de dois anos de uso – Inconformismo equivocado – Critério não previsto no título e que ofende a coisa julgada material – Sucumbência fixada em liquidação de sentença – Descabimento por se tratar de mero incidente processual sem possibilidade de extinção e por não haver previsão legal – Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242143-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
EDUARDO CURY, ELENA CURY CALIL, EMILIO CURY, EDISON CURY, ENY
CURY DE PAULA, ELIANA CURY e EDGARD CURY, são agravados QUINTINO
ANTONIO FACCI, ESPOLIO DE QUINTINO FRANCISCO FACCI e QUINTINO
FACCI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242143-88.2020.8.26.0000 - Voto no 2813
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2242143-88.2020.8.26.0000
Agravantes: Eduardo Cury, Elena Cury Calil, Emilio Cury, Edison Cury, Eny
Cury de Paula, Eliana Cury e Edgard Cury
Agravados: Quintino Antonio Facci, Espolio de Quintino Francisco Facci e
Quintino Facci
Interessado: Jorgina Secaf Cury
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Número de origem: 0000007-02.2018.8.26.0506
VOTO No 2813
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por ato
ilícito Fase de liquidação parcial de sentença Título que
prevê indenização por dano material equivalente ao valor de
mercado do veículo Ford Landau ano 1977 na data do acidente
ocorrido em 26/03/1980, atualizado para a data do efetivo
pagamento
Insurgência dos agravantes contra decisão que
homologou o valor da execução em R$ 86.486,00, conforme
laudo pericial
Alegação de que o dano material deve ser
apurado com base no valor dos veículos atuais mais luxuosos
existentes no mercado e com pouco mais de dois anos de uso
Inconformismo equivocado Critério não previsto no título e
que ofende a coisa julgada material Sucumbência fixada em
liquidação de sentença Descabimento por se tratar de mero
incidente processual sem possibilidade de extinção e por não
haver previsão legal
Recurso parcialmente provido, apenas
para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Cury
e outros contra a respeitável decisão proferida a fls. 301 dos autos de ação de indenização
por ato ilícito ajuizada em face de Quintino Antônio Facci e outros, que homologou o
laudo pericial juntado aos autos, fixou o valor da execução em R$ 86.486,00 e julgou
extinta a fase de liquidação parcial de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242143-88.2020.8.26.0000 - Voto no 2813
3/6
CSA
Alegam os agravantes, em síntese, que a perícia estimou o
montante da execução em R$ 220.992,54, considerando, para tanto, a equiparação do
valor do veículo do “de cujus” com os veículos atuais mais luxuosos existentes no
mercado e com pouco mais de dois anos de uso, critério que, a seu ver, está em
consonância com o título judicial, de modo que o referido valor deve ser homologado.
Aduzem que o juízo “a quo” incorreu em erro de fato, pois a importância homologada na
decisão foi apresentada pelo perito, em resposta a quesito apresentado pelos agravados,
como resultado da atualização de CR$ 180.000,00, não correspondendo ao valor do
débito. Sustentam também que a dívida não foi acrescida dos honorários advocatícios
sucumbenciais previstos no título, o que ofende a coisa julgada. E, quanto aos honorários
a que foram condenados na origem, aduzem ser incabível a fixação de sucumbência em
incidente de liquidação de sentença. Nestes termos, pedem a reforma da decisão
agravada.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 14).
Não houve pedido de tutela recursal.
Contraminuta a fls. 22/25 e 55/60.
Os agravados se opuseram ao julgamento virtual (fls. 17).

É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida por Eduardo
Cury e outros em face de Quintino Antônio Facci e outros, que foi julgada parcialmente
procedente nos seguintes termos:
“(...)Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242143-88.2020.8.26.0000 - Voto no 2813
4/6
CSA
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de indenização
para ao fim de condenar os réus solidariamente a pagarem ao autor:
A) indenização equivalente ao valor de mercado do veículo Ford
Landau ano 1977, de placas VD 0001, na data do acidente
(26/03/1980), atualizado para a data do efetivo pagamento, do qual
deverá ser deduzido o equivalente aos salvados, tudo a ser apurado
em oportuna liquidação de sentença por arbitramento;
B) indenização por danos morais correspondente a R$ 57000,00
(cinquenta e sete mil reais), a ser atualizado a partir desta data com
base na tabela prática para cálculos de débitos judiciais divulgada
pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescida de
juros de mora contados da citação e calculados a taxa de 0,5% ao mês
até a data de vigência do novo CC, ocorrida em 11 de janeiro de 2003
e, a partir de então, segundo o quanto disposto em seu artigo 406, ou
seja, a taxa praticada para a mora do pagamento de impostos devidos
a Fazenda Nacional, limitada a 1% ao mês.
Por força do princípio da sucumbência, condeno os réus no
pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor das custas
processuais, atualizadas do efetivo desembolso, além de honorários
advocatícios do procurador do autor, que fixo em 10% da soma do
valor total da condenação, calculada na forma do 5o do art. 20 do
CPC, já considerado o decaimento deles em parte de seu pleito.
P. R. I.” (fls. 119/143 da origem)
Os autores iniciaram a fase de liquidação para apurar o valor da
indenização prevista no item “A” da sentença, mantida em grau recursal (cf. fls. 146/170
da origem).
De acordo com a perícia judicial realizada nos autos (cf. laudo de
fls. 250/255, complementado a fls. 289/290 da origem), o valor total da condenação
relativa à aludida indenização é de R$ 220.992,54, nele incluídos o montante principal
com inclusão de juros de mora, honorários advocatícios e custas. Nesse caso, para
apuração do montante principal, a “expert” responsável adotou o valor atual médio de
mercado do veículo objeto da lide.
Por outro lado, em atenção às informações constantes de fls. 239
e 240/242 da origem, a perita apurou as importâncias globais de R$ 86.486,00 e R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242143-88.2020.8.26.0000 - Voto no 2813
5/6
CSA
257.659,87, respectivamente, já incluídas todas as verbas da condenação mencionadas no
parágrafo anterior.
Ocorre, todavia, que o título judicial prevê de forma clara e
expressa que a indenização em discussão será “(...) equivalente ao valor de mercado do
veículo Ford Landau ano 1977, de placas VD 0001, na data do acidente (26/03/1980),
atualizado para a data do efetivo pagamento, do qual deverá ser deduzido o equivalente
aos salvados, tudo a ser apurado em oportuna liquidação de sentença por
arbitramento”.
Como se observa, mostram-se equivocadas tanto a conclusão
final da perícia técnica, que se baseou no valor atual médio de mercado do veículo,
quanto as alegações dos autores, que entendem que o bem deve ser equiparado aos
veículos atuais mais luxuosos do mercado e com pouco mais de dois anos de uso.
O título não deixa margem para dúvida de que o dano material
ora em liquidação deve corresponder ao valor de mercado do veículo Ford Landau ano
1977 vigente na data do acidente ocorrido em 26 março de 1980.
E, nesse passo, a tabela juntada a fls. 242 dos autos de origem,
divulgada pela Revista Quatro Rodas em março de 1980, mostra que o valor de mercado
do referido automóvel, à época do acidente, correspondia a Cr$ 180.000,00. Referido
documento não foi impugnado especificamente pelos requerentes, que se limitaram a
defender critério diverso do previsto na decisão judicial exequenda.
Instada a esclarecer qual montante apurado corresponde ao valor
do veículo atualizado, a perita nomeada respondeu a fls. 289 dos autos de origem que o
cálculo correto é aquele previsto na planilha de fls. 290, de R$ 86.486,00, o que atende
ao comando do título executivo.
Dessa forma, a manutenção da decisão agravada nessa parte é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242143-88.2020.8.26.0000 - Voto no 2813
6/6
CSA
medida que se impõe.
Por outro lado, não cabe fixação de sucumbência na fase de
liquidação de sentença, seja porque se trata de mero incidente sem possibilidade de
extinção do processo, seja porque não há previsão legal autorizando o arbitramento de
honorários nessa fase, que são devidos apenas em reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, conforme disposto no art. 85, § 1o, do CPC.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
FRANCISCO SHINTATE
Relator